Tribunal: STF
Processo: ARE 1396141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º, 18; 25; 37, caput e inciso XIV; 102, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘l’ e § 2º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Não obstante, registro que a jurisprudência do e. TJMG declina no sentido de que o Decreto nº 44.769/08, que regulamentou o direito à promoção por escolaridade adicional, ao fixar limitações temporais não previstas na norma legal, extrapolou o poder regulamentar outorgado ao Chefe do Poder Executivo, devendo, pois, ser afastado sua incidência (MS 1.0000.20.003617-6/000).



    Isto posto, preenchidos os outros requisitos exigíveis, bem como afastado a incidência do motivo pelo qual foi negado a promoção no âmbito administrativo, o reconhecimento desse direito é medida que se impõe.



    Ademais, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário no Executivo, visto que não há no caso em apreço espaço para o mérito administrativo - juízo de oportunidade e conveniência. Trata-se, pois, de ato vinculado da administração pública, sendo certo que, quando comprovados os requisitos para a promoção, cabe ao judiciário intervir para assegurar o direito do administrado.



    No que tange à alegação de que deve o agente cumprir lapso temporal em cada nível para ser promovido ao subsequente, observo que se o recorrente tivesse progredido o recorrido como de direito, já teria ele cumprido o tempo exigido em cada um dos níveis. Ademais, constato que o requerido obteve avaliações positivas, exigidas para a promoção. Dito isso, concluo que a progressão do recorrido nos termos realizados pela juíza a quo é medida que se impõe.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente